Tribunal: STF
Processo: HC 56632
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTENSAO A CO-RÉU, POR SER IDÊNTICA SUA CITAÇÃO EM
RELAÇÃO A PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM DEFERIMENTO DE
HABEAS CORPUS, DA NULIDADE DA SENTENÇA, QUE RECONHECEU REINCIDENCIA
ESPECIFICA NÃO PROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.